Tribunal: TJDFT
Processo: 0702600-10.2024.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0702600-10.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NATHALIA VITORIA DIAS TEIXEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por NATHALIA VITORIA DIAS TEIXEIRA, visando a antecipação da pretensão recursal, em razão da tutela de urgência indeferida na origem. Em síntese, postula a agravante o procedimento CE - COLECISTECTOMIA. Alega a agravante que possui 25 anos e foi diagnosticada com colelitíase. Aduz que se essa doença deve ser tratada com urgência em razão do risco de desenvolver pancreatite aguda, colecistite ou coledocolitiase. Pede a concessão do procedimento médico no prazo máximo de 10 dias. A parte deixou de recolher o preparo ante o pedido de gratuidade de justiça. DECIDO. Defiro a gratuidade de justiça à agravante por estar patrocinada pela Defensoria Pública. Com efeito, nos termos do art. 80, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais, cabe agravo de instrumento contra decisão “que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública.” Assim, conheço do presente recurso. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso, entendo que não restou demonstrada, em análise preliminar, a urgência da medida. Conforme consta no relatório médico acostado aos autos originários (ID 215276395), não há indicação de perigo de vida, risco de perda de membro, sentido ou função. Além do mais, a dor/desconforto é em grau moderado. Registre-se, ainda que a agravante foi inscrita no sistema SISREG III sob o risco Amarelo-Urgência, não autorizando que outros paciente sem situação de maior gravidade sejam preteridos. Dessa forma, INDEFIRO a antecipação da pretensão recursal, por ausência de urgência na concessão da medida. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispensado o envio de informações. Após, ao Ministério Público. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito